Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739935-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECATÓRIO DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. DIREITO DOS ADVOGADOS. ART. 85, § 19, CPC. ART. 23, ESTATUTO OAB. LEI DISTRITAL 5.369/2014. NATUREZA PRIVADA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Civil estabelece que a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 85, §19 que os advogados públicos têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais e o Estatuto da OAB esclarece, em seu artigo 23, que os honorários pertencem ao advogado. 4. Além disso, a Lei Distrital 5.369/2014, declarada constitucional por essa eg. Corte, estabelece que os honorários constituem verba de natureza privada destinando-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 5. Assim, apesar de possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no caso, os requisitos para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal tem natureza privada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque estes integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. No aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025